Tribunal: TJDFT
Processo: 0722311-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722311-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: L. S. L. D. L. M. R. G. REPRESENTANTE LEGAL: ITALO JOAB DE MORAIS ROLIM GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Unimed Seguros Saúde S/A em face de decisões (ID 92741759 integrada pela de ID 94574934, ambos dos autos de origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença proposto por L.S.L.D.L.M.R.G., rejeitou as impugnações apresentadas pela recorrente e manteve a aplicação da multa e o respectivo bloqueio de valores no montante de R$ 261.201,78 (duzentos e sessenta e um mil duzentos e um reais e setenta e oito centavos). Ademais, para garantir o resultado prático equivalente, nos termos do art. 497 do CPC/15, a decisão impugnada estabeleceu que a Exequente/Agravada deverá se valer do valor da multa aplicada para custear a realização, na rede particular, dos exames, procedimentos e a cirurgias determinadas na sentença. A Agravante alega, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa, pois, além de terem sido considerados apenas os argumentos apresentados pela Agravada, não lhe fora oportunizado demonstrar o cumprimento da sentença. Aduz que o valor da multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo e que foi fixado em valor exorbitante, pois, ainda que eventual descumprimento implicasse o pagamento de multa equivalente ao triplo das despesas comprovadas, os orçamentos apresentados pela Agravada superam os valores usualmente cobrados pela rede credenciada. Afirma, ainda, que a manutenção do valor da multa resultará em enriquecimento injustificado da exequente e que será obrigada a arcar com ônus excessivo decorrente da obrigatoriedade de desembolsar quantia exorbitante. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Com efeito, a r. decisão agravada (ID 92741759) concluiu que a sentença executada foi descumprida e, nesse sentido, condenou a Agravante ao pagamento de multa equivalente ao triplo do valor dos procedimentos que deveriam ter sido realizados. Confira-se: “(...) “De início, entendo que as impugnações manejadas pela devedora são improcedentes. Em primeiro lugar, porque o argumento utilizado pela requerida, de sustentar que a autora não comprovou o descumprimento da obrigação de fazer, não merece amparo. A sentença proferida nos autos condenou a requerida ao cumprimento de obrigação de fazer, e em prazo de determinado, incumbindo a ela, parte ré, cumprir a obrigação de fazer e comprovar nos autos, no prazo fixado. No caso dos autos, verifico que até a data do bloqueio do valor de R$ 261.201,78 (ID n. 88879153), mesmo intimada a atender o comando da sentença, a requerida se manteve absolutamente inerte (ID n. 87107872). Em relação à alegação de que a parte autora não teria comparecido à consulta marcada pela UNIMED, apesar do não comparecimento da demandante, foi agendada nova consulta, a qual teria ocorrido conforme previsto, o que ocasionou a devida avaliação da requerente. Segundo relatado pela autora nos autos, a cirurgia teria sido agendada para o dia 08/05/2021 (ID 90360918). No entanto, o titular do plano, genitor da requerente, foi demitido da empresa que mantinha o vínculo com o contrato de plano de saúde. De acordo com a requerente, a cirurgia de gastrostomia da parte autora foi marcada para o dia 03/03/2021, mas cancelada unilateralmente pela demandada em razão de exclusão da requerida do convênio. A situação narrada, bem como os demais elementos anexados aos autos demonstram a total inércia da requerida em atender o comando da sentença. Vale lembrar que a sentença de ID n. 85714608 foi proferida em 26/10/2020. Considerando os prazos previsto no título judicial para cumprimento das obrigações de fazer, o exoma completo, bem como exames e procedimentos correlatos, deveriam ter sido marcados até o dia 28/10/2020, e não o foram. Já a remarcação da consulta para a cirurgia de gastrotomia deveria ter sido marcada até 29/10/2020, o que não ocorreu. A cirurgia deveria ter ocorrido até o dia 31/10/2020, no entanto, nenhum dos procedimentos objeto da obrigação de fazer foi realizado até a presente data. Os documentos anexados pela requerida em ID n. 90816281 confirma que parte dos procedimentos determinados na sentença somente foram autorizados em 28/04/2021, quase 6 (seis) meses depois do prazo limite para realização dos procedimentos fixado na sentença. Resta evidente, portanto, a inércia da requerida em cumprir o comando da sentença e seu descaso com a saúde da parte autora, devendo ser mantida a multa aplicada em ID n. 87351010. Sobre a questão de eventual excesso no valor da multa aplicada, verifico que a autora, em manifestação de ID n. 86967789, comprovou o valor dos honorários cirúrgicos (R$ 18.370,75), despesas de internação em ID n. 86967791 (R$ 8.093,44), exoma completo em ID n. 86967793 (R$ 10.200,00), comprovante de despesas com mercadorias em ID n. 86967794 (R$ 2.120,05), despesas hospitalares para a realização da cirurgia em ID n. 86969395 (R$ 37.846,71) e em ID n. 86969396 (R$ 436,31), anestesia em ID n. 86969397 (R$ 10.000,00). Todos os procedimentos acima citados estão amparados e foram previstos na sentença de ID n. 85714608 e estão comprovados documentalmente por meio dos extratos juntados aos autos. Os valores não foram criados aleatoriamente pela autora. A soma do valor dos procedimentos alcançaram R$ 87.067,26. Assim, correta está a fixação da multa em R$ 261.201,78, que equivale ao triplo do valor dos procedimentos não autorizados em tempo e forma determinados, não havendo que se falar em exorbitância da multa. Ante o exposto, rejeito as impugnações apresentadas pela requerida, mantenho a multa aplicada em ID n. 87351010, no valor de R$ 261.201,78 e o bloqueio de ID n.88879153.” Na origem, L.S.L.D.L.M.R.G. ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais em face de Unimed Seguros Saúde S/A (autos n.o 0704753-74.2020.8.07.0005), cujos pedidos foram julgados procedentes nos seguintes termos: “Gizadas essas considerações e desnecessárias tantas outras, ao tempo em que confirmo a medida antecipada, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a ré na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o “Exoma Completo, inclusive com análise de DNA Mitocondrial”, e demais exames e procedimentos complementares à identificação e tratamento das patologias que guardam correlação com o relatório médico no Id n. 66834986, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor dos exames e procedimentos, a serem demonstrados pela parte autora; b) determino, em sede liminar, que a ré que remarque a consulta para avaliação da cirurgia de Gastrotomia a ser realizada com o médico de sua rede credenciada no prazo de 72 (setenta e duas) horas, autorizando e custeando a cirurgia e todos os procedimentos que se fizerem necessários nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à consulta, sob pena de multa equivalente ao triplo do procedimento, sem prejuízo de medidas a serem adotadas por este Juízo que assegurem o resultado prático equivalente. Desde logo, fica a parte autora ciente da possibilidade de custear os honorários da médica que lhe assiste, Liliane Damaceno, com posterior pedido de reembolso, limitado ao valor da tabela do plano de saúde, estando a ré obrigada, neste caso, a custear o atendimento hospitalar, materiais e demais procedimentos necessários para a cirurgia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do protocolo do pedido médico, sob pena de multa já fixada por esse Juízo. c) condenar a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir desta data; e d) condenar a ré a pagar à autora, a título de multa, o valor equivalente ao triplo do exame, após comprovação nos autos. Declaro resolvido o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, que fixo em 10% sobre o valor apurado da condenação, observadas as disposições do artigo 85 do CPC”. (Grifou-se). Insatisfeitas com o resultado obtido, ambas as partes apelaram e os recursos foram então julgados. O aludido voto condutor do acórdão (n.o1340590), proferido por esta 8a Turma Cível, publicado em 25/5/2021, assim concluiu: “Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Ré para excluir a condenação do plano de saúde a) a autorizar e custear o procedimento cirúrgico de Gastrotomia, b) a pagar multa cominatória pelo suposto descumprimento da liminar, e c) a indenizar a Autora por danos morais. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação da Autora. Assim, deve ser mantida a r. sentença apenas no que tange à condenação da Ré a autorizar e custear o sequenciamento completo do exoma e demais procedimentos genéticos específicos que se fizerem necessários para a identificação da enfermidade associada à deficiência intelectual e a consequente complementação do diagnóstico da segurada. Diante do novo cenário de vitórias e sucumbências, as custas processuais e honorários advocatícios – os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação –, devem ser rateados na proporção de 20% (vinte por cento) a encargo da Autora e 80% (oitenta por cento) da Ré. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência arbitrados em desfavor da Autora/Apelante, ante o não provimento do recurso dela. No entanto, por ser beneficiária da justiça gratuita, as despesas da Requerente restam suspensas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15. É como voto.” ( Grifou-se). A Agravada ingressou com cumprimento provisório de sentença, em 10/3/2021, cujo objeto se limitou ao cumprimento das seguintes obrigações: a) a autorização da realização da cirurgia de Gastrotomia; b) restabelecimento do plano de saúde da autora para consultas, Home Care e demais tratamentos necessários; c) o restabelecimento do respirador, demais equipamentos de Home Care e a respectiva equipe médica. Como se observa, o cumprimento provisório de sentença foi deflagrado em 10/3/2021, antes do julgamento dos recursos das partes. Ocorre que, tanto a obrigação de fazer consistente na autorização e custeio da cirurgia de Gastrotomia, quanto a indenização pelos danos morais, foram afastados pelo acórdão desta 8a Turma Cível, publicado em 25/5/2021. Ressalte-se, ademais, que o pedido de restabelecimento do contrato de seguro saúde da Agravada, ocorrido após a demissão do seu genitor, bem como do tratamento domiciliar (Home Care) desbordam dos limites do título executivo. Nessa seara, considerando que a Agravada informou o devido cumprimento da obrigação de custear o exame de “Exoma Completo, inclusive com análise de DNA Mitocondrial” (ID 90641502 dos autos de origem), num juízo preliminar, observa-se que a Agravante foi condenada ao pagamento de multa pelo descumprimento de obrigação afastada por acórdão ainda não transitado em julgado. Destaque-se que as astreintes podem ser revistas a qualquer momento, a fim de evitar enriquecimento indevido da parte beneficiada. Logo, evidencia-se a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também se afigura inequívoco, seja pela ausência de fundamento jurídico para a condenação, seja porque o bloqueio de ativos da Agravante é medida que prejudica a atividade dela, que demanda a disposição de numerário para arcar com as obrigações dos contratos firmados. Temerário, portanto, manter a condenação ao pagamento de multa diária em valor exorbitante, afastada por acórdão da 8a Turma Cível, e com a liberação do respectivo valor em favor da Agravada. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada a até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator